Tribunal: TJSP
Processo: 2258564-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Superior
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO DO INCONFORMISMO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Com a prolação da r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, falta à parte agravante o interesse recursal. 2. Perda do objeto do inconformismo, por fato superveniente. 3. Recurso de agravo de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO DO INCONFORMISMO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Com a prolação da r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, falta à parte agravante o interesse recursal. 2. Perda do objeto do inconformismo, por fato superveniente. 3. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2258564-90.2019.8.26.0000 Capital Voto 26121 - LPF
Registro: 2020.0000900021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2258564-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDAÇÃO
UNIVERSITÁRIA PARA O VESTIBULAR - FUVEST, é agravado ANTONIO
MARCOS DOMINGUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2258564-90.2019.8.26.0000 Capital Voto 26121 - LPF
VOTO No 26121
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258564-90.2019.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Fundação Universitária para o Vestibular - FUVEST
AGRAVADO: Antônio Marcos Domingues de Oliveira
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Adriano Marcos Loroca
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
PERDA DO OBJETO DO INCONFORMISMO RECURSO
PREJUDICADO. 1. Com a prolação da r. sentença de Primeiro
Grau de Jurisdição, falta à parte agravante o interesse recursal. 2.
Perda do objeto do inconformismo, por fato superveniente. 3.
Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora,
prejudicado. Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 34 que, em ação de obrigação de
fazer, ajuizada por Antônio Marcos Domingues de Oliveira, contra a
Fundação Universitária para o Vestibular - FUVEST, antecipou os efeitos da
tutela provisória de urgência e determinou o seguinte: a) disponibilização do
caderno de questões, no formato PDF; b) disponibilização do programa FX
Equation; c) concessão do prazo suplementar de 300 minutos, para todos os
exames.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
violação dos princípios da igualdade, razoabilidade e proporcionalidade; b)
atendeu a todas às solicitações possíveis (prazo suplementar de 60 minutos;
auxílio para a transcrição da resposta; sala separada dos demais
candidatos); c) subsidiariamente, a redução do prazo adicional para 60
minutos; d) atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2258564-90.2019.8.26.0000 Capital Voto 26121 - LPF
recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, dispensado de
preparo e tempestivo, foi processado, com a atribuição do efeito ativo e
respondido.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se a
fls. 288/289, opinando pela perda do objeto do recurso.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte autora, está prejudicado.
Pois bem. A hipótese é de agravo de instrumento,
interposto contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Eminente Juízo de
Primeiro Grau de Jurisdição, nos autos da ação de obrigação de fazer, cujo
processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito (fls. 261, dos autos
originários).
Portanto, é indiscutível a ocorrência da perda do objeto
recursal, por fato superveniente, autorizando o reconhecimento da
prejudicialidade do presente inconformismo voluntário, nos exatos termos da
fundamentação.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, nos exatos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2258564-90.2019.8.26.0000 Capital Voto 26121 - LPF
fundamentação, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/15.
FRANCISCO BIANCO
Relator